Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-20.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000680-20.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILZA LEAL PEREIRA - CPF: 621.134.881-91 (EMBARGADO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE DÍVIDA PREEXISTENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
(id. 111231980), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.º 1000680-20.2016.8.11.0003 pela embargante interposto
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no acórdão exarado aduzindo que “
no caso em testilha, observa-se que a parte embargada possui restrição cadastral legítima posterior à realizada pela instituição financeira, ora embargante, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável [...] contudo, em relação aos critérios e o quantum indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, a restrição posterior deve ser considerada como elemento objetivo de fixação do quantum indenizatório
”.

Diante do exposto, pugna a embargante seja acolhido o recurso oposto, a fim de sanar a suposta omissão apontada requerendo seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.

A embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios opostos bem como pela consequente manutenção do acórdão recorrido, considerando ainda o recurso como protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT (id. 111231980), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.º 1000680-20.2016.8.11.0003 pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - AGENTE ARRECADADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE DÍVIDA PREEXISTENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em aplicação da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça quando a negativação em discussão é preexistente se comparada às demais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso interposto, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao mencionar que “
o quantum indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, não apresenta finalidade meramente reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais, pelo contrário caracteriza nítido locupletamento ilícito da parte Embargada, visto que apresente quantia totalmente exacerbada
”, resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante Energisa Mato Grosso, o acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Em seu apelo
, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, alega que “a condenação arbitrada para esta apelante não merece guarida, pois vai em pleno confronto com o entendimento uníssono dos Tribunais Superiores e do Superior Tribunal de Justiça
”, expondo que a apelada detém inscrição de negativação preexistente
.

Contudo, em que pesem os argumentos aduzidos no Recurso de Apelação, não assiste razão à parte apelante.

A apelada, com a petição inicial, anexa a consulta realizada junto ao órgão de proteção ao crédito
(id. 103296457)
onde é possível verificar que o débito junto à ré Energisa Mato Grosso é o mais antigo registrado, incluído em 24 de julho de 2015, tendo em vista que o outro débito existente foi incluído em 07 de fevereiro de 2016
.

Portanto, diante do exposto,
tem-se que não merece guarida o argumento suscitado no Recurso de Apelação
.

Assim, malgrado os argumentos da parte embargante, tenho que há ausência de obscuridade no Acórdão embargado, não configurando no
decisum
o vício alegado.

Isso porque, como é cediço, não há critérios pré-determinados para a sua aferição do valor arbitrado a título de danos morais. Contudo, é certo que este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais foi considerado compatível pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, ponderando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022